Tribunal: TJES
Processo: 5002809-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2809-78.
2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
WINDER COSTA DA SILVA

AGRAVADO:
INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA.
CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA PM/ES 2018 (EDITAL Nº 01/2018). REPROVAÇÃO EM TESTE PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O CERTAME. APARENTE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.”

(AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

2.
A
legalidade do exame psicotécnico
é condicionada
a três pressupostos
básicos,
quais sejam,
previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal já destacou
em julgamentos pretéritos que
“após a publicação do edital e no curso do certame só se admite a alteração das regras
do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira”
.

3. Na espécie, além de
haver dúvidas acerca
d
a
necessária
objetividade dos critérios para fins de avaliação
psicossomática,
a
Administração Pública alterou os parâmetros para a eliminação dos candidatos com a retificação do edital, indo de encontro
ao entendimento firmado pela
Corte Suprema de Justiça,
quanto a impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR).

4.
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002809-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WINDER COSTA DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2809-78.
2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
WINDER COSTA DA SILVA

AGRAVADO
S
:
INSTITUTO AOCP
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento (ID
791955
)

interposto por
WINDER COSTA DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
5ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
-E
S
,

que, nos autos d
a
AÇÃO
ORDINÁRIA
COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA

ajuizada
em desfavor d
e
INSTITUTO AOCP
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu os pedidos liminares
de suspensão dos efeitos do ato que eliminou o demandante na etapa do teste psicossomático do concurso de Soldado Combatente da PMES 2018
(Edital nº 01/2018)
e consequentemente dos pedidos cumulados de
reintegração ao certame, manutenção da posição de classificação que ocupava após o término do TAF e início da etapa psicossomática, participação das demais etapas do concurso em igualdade de condições e, em caso de êxito,
que
seja graduado e nomeado ou, subsidiariamente, que seja reservada sua vaga (item 4.2.2 e subitens da exordial).

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese:
I)
violação à regra editalícia que previa critérios objetivos para a avaliação psicossomática, uma vez que o Anexo III se limitou a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato, sem apontar os critérios científicos que deveriam ser utilizados na avaliação; II) violação ao princípio da impessoalidade; III) negativa de acesso ao teste completo realizado pelo próprio candidato; IV)
foi
impos
ta

uma
condição para o acesso ao referido teste, qual seja, estar necessariamente acompanhado de um psicólogo;
V) não
lhe
foi assegurado conhecer as razões de sua eliminação para fins de interposição de recurso administrativo; VI)
necessidade de análise global de todas as características testadas; VII) necessária observância aos manuais de aplicações de testes, violando as regras infralegais estabelecidas pelos Conselhos Federal e Regional de Psicologia; VIII) alteração das condições de aprovação da etapa psicossomático via retificação de edital realizada após os testes terem sido aplicados e corrigidos;
IX) urgência do provimento jurisdicional em virtude do avanço do concurso.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 800119).

Contrarrazões (ID 844358), pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
28
de maio de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

5

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2809-78.
2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
WINDER COSTA DA SILVA

AGRAVADO
S
:
INSTITUTO AOCP
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento (ID
791955
)

interposto por
WINDER COSTA DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
5ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
-E
S
,

que, nos autos d
a
AÇÃO
ORDINÁRIA
COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA

ajuizada
em desfavor d
e
INSTITUTO AOCP
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu os pedidos liminares
de suspensão dos efeitos do ato que eliminou o demandante na etapa do teste psicossomático do concurso de Soldado Combatente da PMES 2018
(Edital nº 01/2018)
e consequentemente dos pedidos cumulados de
reintegração ao certame, manutenção da posição de classificação que ocupava após o término do TAF e início da etapa psicossomática, participação das demais etapas do concurso em igualdade de condições e, em caso de êxito,
que
seja graduado e nomeado ou, subsidiariamente, que seja reservada sua vaga (item 4.2.2 e subitens da exordial).

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese:
I)
violação à regra editalícia que previa critérios objetivos para a avaliação psicossomática, uma vez que o Anexo III se limitou a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato, sem apontar os critérios científicos que deveriam ser utilizados na avaliação; II) violação ao princípio da impessoalidade; III) negativa de acesso ao teste completo realizado pelo próprio candidato; IV)
foi
impos
ta

uma
condição para o acesso ao referido teste, qual seja, estar necessariamente acompanhado de um psicólogo;
V) não
lhe
foi assegurado conhecer as razões de sua eliminação para fins de interposição de recurso administrativo; VI)
necessidade de análise global de todas as características testadas; VII) necessária observância aos manuais de aplicações de testes, violando as regras infralegais estabelecidas pelos Conselhos Federal e Regional de Psicologia; VIII) alteração das condições de aprovação da etapa psicossomático via retificação de edital realizada após os testes terem sido aplicados e corrigidos;
IX) urgência do provimento jurisdicional em virtude do avanço do concurso.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 800119).

Pois bem.

Na origem, cuida-se de
demanda ajuizada por Wender Costa da Silva em face do Instituto AOCP
e do Estado do Espírito Santo.

Narra o autor estar inscrito no C
oncurso Público
(
Edital PMES nº 01/2018
)

para provimento de cargos vinculados à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar deste Estado,
concorrendo ao de Soldado Combatente.

Relata que
após ser aprovado na etapa dos testes de aptidão física
, submeteu-se ao Exame Psicossomático (4ª
e
tapa)
e foi indicado como inapto para prosseguir nas etapas
seguintes
do certame,
tendo sido reprovado em três características, quais sejam,
memória, impulsividade e sociabilidade
.

Informa que apresentou recurso administrativo ao qual não foi dado provimento pela banca avaliadora.

Ressalta que, diante dos inúmeros indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos que compuseram esta etapa, o concurso em questão foi objeto de denúncia perante o Conselho Regional de Psicologia e o Ministério Público Estadual, o que resultou na sua suspensão provisória por mais de 4
(quatro)
meses.

Aduz que passado o mencionado período desde a entrega dos resultados, foi noticiado que o edital seria retificado, passando a considerar como “contraindicado” o candidato que deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 (três) ou mais características, quando anteriormente a eliminação se daria com apenas uma.

Informa
que a banca avaliadora realizou novo procedimento de convocação, exclusivamente dos candidatos que teriam sido contraindicados na primeira vez.

Contudo, foi novamente
considerado inapto
por não ter alcançado o gabarito exigido nos itens
memória, sociabilidade e ansiedade
.

Ato contínuo, o autor apresentou novo recurso administrativo que foi mais uma vez
des
provido pela banca
e não p
ô
de prosseguir n
as demais etapas d
o certame.

Assim, alega a falta de preenchimento de critérios objetivos e necessidade de se fazer uma análise global do teste.

Requer a suspensão do ato que o eliminou do concurso público no teste psicossomático, de forma a prosseguir no certame na posição de classificação ocupada e, caso aprovado nas etapas subsequentes, que seja graduado e nomeado ou seja reservada sua vaga.

No ensejo, também pugnou pela exibição de todos os documentos dos Testes Psicossomáticos por si realizados.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo defende que, diante da inexistência de irregularidade na decisão da banca e do poder público, não há que se falar em qualquer motivo para intervenção do Poder Judiciário.

Alega que, utilizando seu poder de autotutela, agiu segundo os limites da lei a fim adequar o critério eliminatório inicialmente adotado na etapa psicotécnica para uma mais coerente com a proposta do certame e com o interesse do Poder Público, sem resultar na reprovação massiva e desnecessária que outrora ocorrera, o que claramente não corresponde à violação do dever de vinculação ao Edital.

Afirma que a alteração dos critérios no curso de um certame quando verificada a ilegalidade de uma etapa pelo exercício não razoável da discricionariedade é um poder-dever do Estado, mesmo quando importar em alteração na classificação dos candidatos aprovados.

Prossegue argumentando que, se o exercício da autotutela é legítimo com relação aos candidatos aprovados, com mais razão ainda o é com relação aos reprovados que permanecem excluídos do certame mesmo após a decisão de amainar os critérios.

Salienta que não houve alteração no sentido de suprimir ou aumentar exigência acerca de determinada característica psicológica, mas apenas a mudança na quantidade de características não atingidas que seriam toleradas para fins eliminatórios, ponto que não adentra no conteúdo dos critérios de avaliação.

R
eitera não haver dúvidas sobre a
correção técnica e regularidade na aplicação
das avaliações ps
i
cológicas dos candidatos, cabendo ao autor o ônus de provar sua alegação de que houve subjetividade ou ausência do atendimento de critérios técnicos, nos

termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalta ainda que os laudos produzidos no âmbito da Administração Pública têm presunção de veracidade e legitimidade, não sendo passíveis de serem desconstituídos por meras alegações ou baseadas em laudo médico particular.

Defende, por fim, que o agravante deve ser reprovado, sob pena de colocar em risco toda a sociedade.

O magistrado singular indeferiu os pedidos liminares, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“
(...)
Nesta toada, observa-se que, para defender a ilegalidade do Exame Psicossomático do Edital PMES nº 01/2018, o requerente ataca o requisito da “Objetividade e Cientificidade”. Alega que as características avaliadas não poderiam ser consideradas objetivamente em teste psicológico, havendo descrição deficiente dos critérios adotados. Contudo, analisando o Laudo Psicológico realizado pela Banca Examinadora com o requerente (fls. 44-45), não identifiquei a existência de parâmetro avaliativo dotado de subjetividade capaz de impedir sua aferição em avaliação psicológica. Ademais, observo que as características avaliadas estão em perfeita correspondência com aquelas previstas nas normas editalícias (Anexo III – fls. 41). Desse modo, não vislumbro ilegalidade ou falta de objetividade no que tange às características avaliadas nos candidatos.

Além disso, o requerente também defende haver imperícia na condução e na correção dos testes psicológicos, por parte dos profissionais psicólogos. A fim de corroborar tal argumento, fora juntada, às fls. 46-47, fiscalização dos Testes Psicossomáticos, feita por parte do Conselho Regional de Psicologia (CRP), no qual teriam sido constatadas supostas irregularidades nos testes psicológicos do certame em questão. Entretanto, analisando tal documento, observei que o CRP somente teve acesso ao processo avaliativo de um candidato: “A fiscalização foi acompanhada pelo psicólogo coordenador Jorge Manoel Mendes Cardoso que (...) forneceu vistas ao processo de um dos candidatos” (fls. 46). Com isso, não entendo plausível concluir pela possível ilegalidade de toda a etapa de um certame, à luz da conclusão alcançada pelo CRP tão somente com base em documentos avaliativos de apenas um candidato. Conforme verifico nos documentos de fls. 46-47, não é possível saber se fora feita posterior fiscalização aprofundada e por amostragem, o que, por ora, afasta a robustez das conclusões alcançadas pelo referido Conselho de Classe, nos documentos de fls. 46.

Sequencialmente, vejo que o requerente junta, às fls. 48, Laudo Psicológico realizado no Consultório de Psicologia da Dra. Marília Nogueira Dias – CRP 16/5961. Em seu teor, vejo que a profissional em questão considerou o requerente apto para assumir funções na Polícia Militar. Contudo, apesar das conclusões da psicóloga em questão, sem colocar em cheque seu profissionalismo, entendo que tal documento não pode servir de pilar para acolhimento do pleito liminar, eis que sua produção fora unilateralmente subsidiada pelo requerente.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, destaco que seria ineficaz a eventual suspensão da decisão de inaptidão do requerido, ora atacada, eis que, segundo a jurisprudência do C.STJ a qual ora me curvo, não seria possível permitir a participação do requerente nas fases seguintes do certame, sem a submissão a novo Exame Psicossomático, o que não foi alvo de pedido liminar. (...)”

Pois bem.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.”

(AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Também é i
mpo
r
tante
lembrar
que a
legalidade do exame psicotécnico
é condicionada
a três pressupostos
básicos,
quais sejam,
previsão legal
,
objetividade dos critérios adotados
e
possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal já destacou
em julgamentos pretéritos que
“após a publicação do edital e no curso do certame só se admite a alteração das regras
do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira”
1
.

Como visto, a
objetividade dos critérios é indispensável à garantia d
a
legalidade do teste
psicológico, razão pela qual o edital deve conter, de forma clara e precisa, os parâmetros aplicados na avaliação.

Após compulsar os autos
com mais acuidade
, entendo

haver dúvidas acerca
d
a
necessária
objetividade dos critérios para fins de avaliação
psicossomática.

De fato, no
Anexo III
consta apenas

a informação dos
percentuais mínimos exigidos
para cada característica do
candidato, sem apontar
quais parâmetros foram considerados para alcançar o resultado.

Q
uanto aos argumentos de que
foi
impos
ta
uma
condição para o acesso ao
teste psicográfico
, qual seja, estar necessariamente acompanhado de um psicólogo,
bem como de
não
lhe
ter sido

assegurado conhecer as razões de sua eliminação para fins de interposição de recurso administrativo,
extrai-se aparente ausência de clareza

das regras editalícias.

Outrossim,
a Administração Pública alterou os parâmetros para a eliminação dos candidatos com a retificação do edital, indo de encontro
ao entendimento firmado pela
Corte Suprema de Justiça,
quanto a
impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR).

Por fim, o Tribunal da Cidadania, há muito abraça a tese de que o candidato deve ter acesso aos motivos de sua reprovação, sob pena de afronta à condição da recorribilidade,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME PSICOTÉCNICO. ILEGALIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA REPROVAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. No caso em comento, conforme atestam os documentos acostados aos autos, o candidato reprovado no exame não teve acesso à motivação de sua reprovação, tendo em vista que o resultado limitou-se a especificar que este fora considerado inapto. Tem-se, pois, que o requisito da recorribilidade não foi respeitado, o que atesta a ilegalidade da avaliação psicológica. (STJ, AgRg no RMS 32388/SC, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30/09/2015)

No mesmo sentido, já decidiu a Quarta Câmara deste Egrégio Sodalício, conforme disposto em recentíssimo acórdão que trata da mesma questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
1.
Para que seja de forma exauriente examinada a questão da legalidade do ato impugnado e por haver presença de indícios de irregularidades nas avaliações realizadas, modifica-se a decisão recorrida para permitir que o agravante continue a participar do certame, com a realização das demais etapas previstas no edital.
2. Para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos. Precedente TJES. 3. Agravo interno prejudicado pela análise do mérito recursal. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012816, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/10/2020)

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO
,
para que o candidato continue a participar das demais etapas do concurso
.

É como voto.

1

RE 318.106 - Rel. Min. Elen Gracie; MS 27160/DF - Rel. Min. Joaquim Barbosa;
ARE 783248 - Relator Min. EDSON FACHIN, julgado em18/11/2016
).

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2809-78.
2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
WINDER COSTA DA SILVA

AGRAVADO:
INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA.
CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA PM/ES 2018 (EDITAL Nº 01/2018). REPROVAÇÃO EM TESTE PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O CERTAME. APARENTE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.”

(AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

2.
A
legalidade do exame psicotécnico
é condicionada
a três pressupostos
básicos,
quais sejam,
previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal já destacou
em julgamentos pretéritos que
“após a publicação do edital e no curso do certame só se admite a alteração das regras
do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira”
.

3. Na espécie, além de
haver dúvidas acerca
d
a
necessária
objetividade dos critérios para fins de avaliação
psicossomática,
a
Administração Pública alterou os parâmetros para a eliminação dos candidatos com a retificação do edital, indo de encontro
ao entendimento firmado pela
Corte Suprema de Justiça,
quanto a impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR).

4.
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em 02 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.